Tribunal: TJSP
Processo: 1099281-10.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA. Sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição da ação e da reconvenção. Ação principal. Propositura de protesto interruptivo de prescrição. Interrupção da prescrição que se dá pela intimação da requerida. Aplicação do prazo prescricional anual. Prazo prescricional que não havia decorrido quando da propositura desta demanda. Extinção afastada. Reconvenção.

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA. Sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição da ação e da reconvenção. Ação principal. Propositura de protesto interruptivo de prescrição. Interrupção da prescrição que se dá pela intimação da requerida. Aplicação do prazo prescricional anual. Prazo prescricional que não havia decorrido quando da propositura desta demanda. Extinção afastada. Reconvenção. Contrato de seguro saúde firmado entre a empresa estipulante e a seguradora. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Cobrança de mensalidades referentes a empregados que já haviam sido desligados na empresa. Ressarcimento. Pretensão fundada em possível enriquecimento sem causa da seguradora. Aplicação do prazo prescricional trienal. Prazo prescricional que não havia decorrido quando da apresentação da reconvenção. Extinção afastada. Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000537893
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1099281-10.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo,
em que é apelante/apelado PORTO SEGURO - SEGURO SAÚDE
S/A, é apelado/apelante ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO À
PESQUISA - AFIP.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento em parte aos recursos. V. U. Sustentou
oralmente a Dra. Andrea Piccolo Brandão.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 14 de julho de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1099281-10.2017.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação Cível 1099281-10.2017.8.26.0100
Apelante/Apelado: Porto Seguro - Seguro Saúde S/A
Apelado/Apelante:
Associação
Fundo
de
Incentivo
à
Pesquisa - Afip
São Paulo
Procedimento Comum Cível
Juiz prolator da sentença: Cesar Augusto Vieira Macedo
Voto no 3298
APELAÇÃO.
PLANO
DE
SAÚDE.
COBRANÇA.
Sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição da
ação e da reconvenção. Ação principal. Propositura de
protesto interruptivo de prescrição. Interrupção da
prescrição que se dá pela intimação da requerida.
Aplicação do prazo prescricional anual. Prazo prescricional
que não havia decorrido quando da propositura desta
demanda. Extinção afastada. Reconvenção. Contrato de
seguro saúde firmado entre a empresa estipulante e a
seguradora. Inaplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor. Cobrança de mensalidades referentes a
empregados que já haviam sido desligados na empresa.
Ressarcimento.
Pretensão
fundada
em
possível
enriquecimento sem causa da seguradora. Aplicação do
prazo prescricional trienal. Prazo prescricional que não
havia decorrido quando da apresentação da reconvenção.
Extinção afastada. Recursos parcialmente providos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 14601/14603 que, em ação de
cobrança, reconheceu a ocorrência da prescrição da ação e da
reconvenção,
condenando
a
parte
autora/reconvinda
ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa e
condenando a parte ré/reconvinte ao pagamento de eventuais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1099281-10.2017.8.26.0100 -Voto no
3
custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor atribuído à reconvenção.
Insurge-se a autora/reconvinda argumentando,
em síntese, que propôs “Protesto Interruptivo de Prescrição”, o
que interrompe o prazo prescricional de sua pretensão, nos termos
dos incisos I e II do art. 202 do Código Civil e art. 726 do Código
de Processo Civil. Alega que a prescrição interrompida recomeça a
correr com a data do ato que a interrompeu ou do último ato do
processo, notadamente com a data de notificação da requerida.
Sustenta que o prazo prescricional para cobrança do título objeto
desta demanda se findaria no dia 10.10.2016, vez que o
vencimento deste se deu em 10.10.2015, porém, como o protesto
foi distribuído em 10.08.2016 e a apelada notificada em
06.10.2016 o novo prazo de prescrição passou a ser 06.10.2017.
Aduz que a presente demanda foi distribuída em 05.10.2017, logo,
antes da configuração da prescrição.
Requer seja dado provimento ao recurso para
reformar a r. sentença e determinar o retorno dos autos à primeira
instância e prosseguimento com o feito.
Recorre adesivamente a ré sustentando, em
síntese, ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor. Alega
que não ocorreu a prescrição da pretensão reconvencional.
Assevera que reconvenção se funda no enriquecimento sem causa
da Porto Seguro, que recebeu valores por um serviço que não
prestou, sendo aplicável o prazo prescricional de 3 anos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1099281-10.2017.8.26.0100 -Voto no
4
Busca o julgamento da reconvenção nos termos
do artigo 1.013, §4o do CPC. Aduz que durante considerável
período de tempo arcou com a mensalidade do plano de indivíduos
que deixaram de fazer parte de seu quadro de funcionários,
gerando a autora/reconvinda evidente enriquecimento sem causa.
Alega que, ainda que se pudesse cogitar eventual falha de repasse
de informações por parte da Corretora à Porto Seguro, deve-se
reconhecer que a responsabilidade por tais eventuais falhas e/ ou
omissões é uma obrigação solidária da seguradora, e não da AFIP.
Requer seja dado provimento ao recurso para
que se:
(i) reconheça a aplicabilidade do CDC ao caso;
(ii) reconheça a inexistência da prescrição de
sua pretensão, uma vez que aplicável o prazo previsto no art. 206,
§3o, IV;
e, em entendendo pertinente julgar o mérito,
(iii) julgue totalmente procedente a presente reconvenção para
condenar a Porto Seguro ao pagamento de R$ 123.894,42.
Recursos regularmente processados, com a
apresentação
de
contrarrazões
a
fls.
14644/14651
e
14672/14681.
É o relatório.
Cuida-se de ação de cobrança movida pela
seguradora Porto Seguro contra a empresa estipulante AFIP,
buscando o recebimento de valores referente a cláusula de “aporte
no cancelamento”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1099281-10.2017.8.26.0100 -Voto no
5
Devidamente citada, a ré contestou e apresentou reconvenção, afirmando que, mesmo enviando
mensalmente à autora relatórios de inclusão e exclusão de
beneficiários,
vários
de
seus
funcionários
não
foram
tempestivamente excluídos pela segurado, de modo que a
ré/reconvinte arcou, por um considerável período de tempo, com
prêmios de indivíduos que não mais faziam parte de seu quadro de
funcionários, razão pela qual pleiteia o ressarcimento de tais
valores.
A r. sentença reconheceu a prescrição da ação e
da reconvenção sob os seguintes fundamentos: que seria aplicável
a ambas pretensões o prazo prescricional anual e que a
interrupção da prescrição, em caso de protesto judicial, retroage à
data da propositura da ação.
Em que pese o entendimento do DD. Magistrado
a quo, compulsando os autos, constata-se que ambas as
pretensões não estão prescritas.
Primeiramente, em relação a ação principal,
observa-se que o juízo a quo considerou a data da propositura do
“protesto interruptivo de prescrição” como termo inicial para
recontagem do prazo prescricional.
Entretanto, é entendimento consolidado do C.
Superior Tribunal de Justiça que o reinício do prazo prescricional se
dá somente na data da intimação da pessoa contra quem a medida
for requerida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1099281-10.2017.8.26.0100 -Voto no
6
A propósito:
PRESCRIÇÃO.
INTERRUPÇÃO
POR
PROTESTO.
RECONTAGEM
DO
PRAZO.
A
PRESCRIÇÃO
E
INTERROMPIDA PELA INTIMAÇÃO (CERTAMENTE,
QUE DA PESSOA CONTRA QUEM A MEDIDA FOR
REQUERIDA) PARA CONHECIMENTO DO PROTESTO
INTERRUPTIVO. RECOMEÇA, DAI, A CORRER O
PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERROMPIDA, E NÃO A
PARTIR DE ATO POSTERIOR, POR EXEMPLO, O DA
PUBLICAÇÃO DO DESPACHO QUE DETERMINA A
ENTREGA DOS AUTOS AO REQUERENTE. COD.
CIVIL, ARTS. 172-II E 173, SEGUNDA PARTE.
RECURSO
ESPECIAL,
PELA
ALINEA
'A',
NÃO
CONHECIDO. (REsp 19.295/SP, Rel. Ministro
NILSON NAVES, TERCEIRA TURMA, julgado em
25/05/1992, DJ 31/08/1992, p. 13646)
CONTRATO DE TRANSPORTE DE MERCADORIA.
DESVIO
DA
CARGA.
INDENIZAÇÃO
AÇÃO
REGRESSIVA.
SEGURADORA.
SUBROGAÇÃO.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO 2.681/1912. VIGENTE À ÉPOCA DOS
FATOS.
PRECEDENTES
DO
STF.
PROTESTO
INTERRUPTIVO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 171, I E II
DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES DESTE STJ.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A Seguradora, ao efetuar o pagamento da
indenização decorrente do prejuízo advindo pelo
desvio da carga, ocorrido por culpa da transportadora, sub-rogou-se nos direitos da
segurada em se ressarcir dos valores, acrescidos de
juros e correção monetária. A Seguradora assume o
lugar de sua cliente, pois honrou integralmente com
o pagamento da indenização devida. Nestes termos,
recebe os mesmos direitos e deveres da sub-rogada,
nos limites da sub-rogação.
2. Em regra, para os contratos de transporte, aplica-
se o Código Civil e o CDC; e no que não for
incompatível ou houver lacuna, a legislação especial.
Quando se tratar de transporte de carga, deverá se
averiguar a existência de relação de consumo. Se
ausente a relação consumerista, afasta-se o CDC e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1099281-10.2017.8.26.0100 -Voto no
7
aplica-se as regras não revogadas do Código
Comercial, as gerais do C. Civil e a legislação
específica.
3. Nos termos da jurisprudência sumulada do STF
(Súmula 151), é de 1 (um) ano o prazo para ação
do
segurador
sub-rogado
requerer
da
transportadora o ressarcimento pela perda da carga.
Na esteira de precedentes da Suprema Corte, "a lei
sobre transporte por estrada de ferro é aplicável ao
transporte rodoviário".
4.
Possui natureza comercial o contrato de transporte de mercadoria firmado entre o
transportador e o profissional da indústria e do
comércio, como serviço agregado à atividade
principal. Na hipótese dos autos, sendo de 1 (um)
ano o prazo para a seguradora sub-rogada, a
prescrição tem início, em caso de furto ou perda da
mercadoria transportada, a partir do trigésimo dia
em que esta deveria ter sido entregue, nos termos
do artigo 9o do Decreto-lei 2.618/1912.
5.
O
Superior
Tribunal
de
Justiça
firmou
entendimento no sentido de que, em se tratando de
protesto interruptivo, a prescrição se interrompe
pela intimação da pessoa contra quem a medida for
requerida. Aplicação do artigo 171, I E II do Código
Civil.
6. Recurso especial a que se dá provimento para
afastar a prescrição, determinando o retorno dos
autos à instância de origem, a fim de que julgue o
mérito da ação indenizatória, como entender de
direito.
(REsp 705.148/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
05/10/2010, DJe 01/03/2011)
No mesmo sentido, tem se posicionado este E.
Tribunal de Justiça:
Agravo de Instrumento. Ação indenizatória. Decisão
que afastou a prescrição arguida pela agravante.
Inconformismo. Protesto interruptivo da prescrição.
Processo
no
1057123-71.2016.8.26.0100.
Distribuição em 06/06/2016, perante a 2a Vara

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1099281-10.2017.8.26.0100 -Voto no
8
Cível Central e, em 20/12/2016, por A.R. então
juntado, Carta Notificação-Interpelação expedida,
foi a ré notificada da medida. Autos originários de
ação
indenizatória.
Processo
no
1121963-56.2017.8.26.0100,
30a
Vara
Cível
Central. Ação proposta contra a ré, ora agravante,
em 12/12/2017. Juízo a quo que afastou a
pretensão de declaração da prescrição, sob o
fundamento de que o protesto interruptivo de
prescrição, que antecedeu esta demanda, em
06/06/2016, interrompeu o prazo prescricional, que
se reinicia após o último ato processual do processo
cautelar. Contudo, fundamento legal que se ajusta à
hipótese que não é a da parte final do parágrafo
único do artigo 202 do Código Civil, mas a sua parte
inicial. Efeito interruptivo regulado no artigo 202,
inciso II, do Código Civil, considerada a data da
distribuição do protesto, que deve ser interpretado
com a finalidade objetivada no que consta do artigo
726 do CPC/2015. Medida processual cautelar na
espécie, distribuída na vigência do CPC/1973 (artigo
867), como agora na vigência do CPC/2015, que
não
se
volta
com
propósito
contencioso
de
satisfação em si, como se passa em ação de
conhecimento ou ação de execução, onde possível
estabelecer uma prejudicialidade externa até a
extinção ou último ato do processo para que a parte
interessada possa se valer de medida judicial de sua
reserva. Ausência de razoabilidade, não se tratando
de ação de conhecimento ou ação de execução, de
conduzir a interrupção havida às regras processuais
do artigo 240 do CPC/2015. Interrupção que se
aperfeiçoou com a notificação, que se deu por
cumprida nos autos de referida cautelar, em
20/12/2016, marco interruptivo da prescrição, e
quando retomado o prazo ânuo para a ação
indenizatória, pelo que há que se ater, tendo que a
ação principal foi distribuída em 12/12/2017, que
não houve a prescrição do direito de ação da autora.
Mantida a r. decisão que afastou a prescrição
arguida pela agravante, embora por fundamento
diverso. Recurso não provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2134083-55.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Hélio
Nogueira;
Órgão
Julgador:
22a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1099281-10.2017.8.26.0100 -Voto no
9
30a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
16/08/2019; Data de Registro: 16/08/2019)
AÇÃO MONITÓRIA Notas promissórias prescritas
Embargos monitórios Sentença que reconheceu a
prescrição, ao fundamento de que entre a ação
interruptiva do protesto e a presente decorreram 5
anos, observando-se a data do ajuizamento de
ambas
Reforma que se impõe
Interrupção do
prazo prescricional e seu reinício que se dão a partir
do protesto interruptivo e não a partir do
ajuizamento daquela ação
Precedente do STJ

Intimação que se deu em 31.01.2008 e ajuizamento
da monitória em 30.01.2013, antes, portanto, do
término do prazo quinquenal Art. 219, § 1o, do
CPC
Aplicabilidade
Mérito dos embargos
monitórios que cinge-se a reiterar a tese da
prescrição
Sentença reformada para afastar a
prescrição, rejeitando-se os embargos monitórios,
constituindo de pleno direito o título executivo
judicial Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível
0001114-95.2013.8.26.0073;
Relator
(a): Spencer Almeida Ferreira; Órgão Julgador:
38a Câmara de Direito Privado; Foro de Avaré -
1a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
07/10/2015; Data de Registro: 08/10/2015)
Neste sentido, considerando que, nos autos do
protesto, a ré foi notificada em 06.10.2016 (fls. 107) e a presente
ação de cobrança foi distribuída em 05.10.2017, observa-se que
não ainda havia transcorrido o prazo prescricional previsto no
artigo 206, §1o, inciso II, do Código Civil.
Há que se considerar, ainda, que nos termos do
art. 240, §1o e 2o, do CPC, a interrupção do prazo prescricional se
opera, para a ação de cobrança, com a decisão que determinou a
citação ( retroagindo neste caso à data da propositura), contanto
que
providenciado
o
necessário
à
citação
nos
10
dias

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1099281-10.2017.8.26.0100 -Voto no
10
subsequentes. Providencias que foram atendidas pela parte
autora, como se observam de fls. 118 a 120 dos autos.
No mais, merece parcial provimento o apelo da
ré/reconvinte.
De plano, não há que se falar na aplicabilidade
do Código de Defesa do Consumidor.
Isso porque, o contrato de seguro saúde foi
firmado pela ré, empresa estipulante, com fim de beneficiar seus
funcionários, não sendo, portanto, a pessoa jurídica destinatária
final dos serviços médicos e hospitalares prestados pela autora/reconvinda.
Deste modo, não sendo a relação das partes de
consumo, não há que se falar em aplicação das regras contidas na
Lei n. 8.078/90.
Por
outro
lado, em relação ausência de
prescrição da pretensão da ré/reconvinte o apelo merece ser
provido.
No presente caso, a ré/reconvinte pretende o
ressarcimento de valores pagos a maior à autora/reconvinda, uma
vez que esta permaneceu cobrando pela mensalidade de
beneficiários que já haviam sido demitidos pela estipulante.
Respeitado o entendimento o DD. Magistrado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1099281-10.2017.8.26.0100 -Voto no
11
sentenciante, tem-se por aplicável ao presente caso o prazo
prescricional de três anos, considerando que a reconvenção tem
fundamento o enriquecimento sem causa da autora/reconvinda,
que teria recebido valores sem que ocorresse a devida prestação
de serviços.
Neste sentido, já se posicionou este E. Tribunal
de Justiça:
Seguro saúde
Contrato coletivo
Pedido de
desligamento
de
funcionários
negado
pela
seguradora Continuidade da cobrança dos prêmios
Inadmissibilidade
Demanda ajuizada pela
empresa
estipulante
contra
a
seguradora

Prescrição trienal (art. 206, § 3o, IV, do CC)

Determinada
a
devolução
das
quantias
indevidamente exigidas a partir da data em que a ré
recebeu a notificação extrajudicial
Sentença
reformada
em
parte

Recurso
parcialmente
provido. (TJSP;
Apelação
Cível
1032901-79.2015.8.26.0001;
Relator
(a): Augusto Rezende; Órgão Julgador: 1a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional I -
Santana - 8a Vara Cível; Data do Julgamento:
17/05/2018; Data de Registro: 17/05/2018)
No mais, compulsando os autos, observa-se que
os valores impugnados foram pagos entre 20/03/2015 (fls. 396) e
20/07/2015 (fls. 3576), enquanto que a reconvenção foi
apresentada em 13/03/2018 (fls. 122/146).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1099281-10.2017.8.26.0100 -Voto no
12
Assim, considerando que, entre o vencimento
das faturas e a apresentação da reconvenção ainda não havia
transcorrido o prazo de três anos, não há que se falar em
prescrição da pretensão reconvencional.
Assim, de rigor a anulação da r. sentença,
retornando os autos a origem para regular processamento.
Ante o exposto, por meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO
aos
recursos,
afastando-se
as
verbas
de
sucumbência fixadas na r. sentença.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica